Tribunal: TJES
Processo: 5001765-24.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Oncológico
Data de julgamento: 2020-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001765-24.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5001765-24.2020.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto contra a decisão proferida pel
o
MM. Ju
i
z de
D
ireito da
1ª
Vara
d
e

Ibiraçu
que
deferiu
pedido
de tutela de urgência
formulado
pelo Ministério Púbico Estadual
em favor d
e

Terezinha Lima da Silva
, determinando que o Estado forneça o medicamento
“Ibrutinibe 140mg”, 4 cápsulas por dia, em razão de linfoma das células do manto (CID-10 C83.1)
,
conforme prescrição médica,
sob pena de multa diária
R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

D
as razões recursais,
o

Estado
sustenta
basicamente
:
(i)

preliminarmente
a incompetência absoluta da Justiça Estadual, uma vez
que
o medicamento em questão é de alto custo, sendo responsabilidade de financiamento da União,
a teor do decidido pelo STF em repercussão geral, sob Tema nº 793,
devendo a demanda ser direcionada à União Federal;
(ii)
requer subsidiariamente a reforma da decisão a fim de determinar o ressarcimento financeiro ao Ente que arcou com as custas da compra do fármaco,
como forma de garantir a aplicação da decisão do Tema antes mencionado
;

(iii)

existência de política nacional de assistência oncológica quanto ao não fornecimento de medicamento direto pelo Sistema Único de Saúde (SUS), mas sim através de estabelecimento de saúde
pelo
CACON/
UNACON,
instituído pela Portaria GM/MS 874/2013 e operacionalizado pela Portaria SAS/MS 140/2014
;
(iv
)

necessária a imposição que a paciente seja cadastrada para atendimento no CACON;
(v)

requer

a
concessão do pedido de suspensão da liminar na origem, como forma de garantir de evitar o efeito multiplicador da judicialização da saúde;
(vi)

e
no
mérito
requer a reforma da decisão.

Decisão
(ID nº 6
40564
) re
cebendo o recurso apenas no efeito devolutivo.

C
ontrarrazões

(
ID nº
679680)

pela manutenção da decisão recorrida.

Parecer da Procuradoria de Justiça
(ID nº 798012) pugnando pelo improvimento do recurso.

É o relatório.
Peço dia para julgamento.

Vitória, ES,
11
de
novembro
de
2020
.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador Relator

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5001765-24.2020.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

(Preliminar de incompetência da Justiça Estadual)

De início, consigno meu entendimento já externado em outras oportunidades, bem como quando do exame liminar, no sentido de destacar que
não merece acolhida a alegação recursal de
ofensa ao decidido no
RE 855.178
(Tema 793),
por se tratar de
responsabilidade de financiamento
apenas
à União
do fármaco
.

Isso porque o julgamento em questão apenas reafirmou o entendimento dominante acerca da responsabilidade solidária dos entes federados,
embora autorize o direcionamento do cumprimento a cada ente conf
o
rme a repartição de competências.

Inclusive, em julgado recente
1
, acompanhei o posicionamento da culta Des. Janete Vargas Simões sobre a questão, notadamente por entender que esse direcionamento pode ocorrer em cumprimento de sentença.
Isso porque

o Tribunal da Cidadania sedimentou entendimento no sentido de que o direcionamento
da responsabilidade a determinado Ente Público deverá ser realizado na fase de cumprimento de sentença,
devendo, por consequência, o pedido subsidiário formulado pelo recorrente ser analisado oportunamente
. Do contrário, restaria desconfigurado o caráter solidário da obrigação.

Segue o aresto:

A ressalva contida na tese firmada no julgamento do Tema 793 pelo Supremo Tribunal Federal, quando estabelece a necessidade de se identificar o ente responsável a partir dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização do SUS, relaciona-se ao cumprimento de sentença e às regras de ressarcimento aplicáveis ao ente público que suportou o ônus financeiro decorrente do provimento jurisdicional que assegurou o direito à saúde. Entender de maneira diversa seria afastar o caráter solidário da obrigação, o qual foi ratificado no precedente qualificado exarado pela Suprema Corte.
(AgInt no REsp 1043168/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/03/2020, DJe 17/03/2020).

Portanto, o acórdão do Supremo Tribunal Federal, em questão, consoante já decidido nesta corte estadual, não afasta a possibilidade de ajuizamento das demandas de saúde em face do Estado. Cito alguns arestos neste sentido:

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL. DEMANDA DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES DA FEDERAÇÃO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO AFASTADA. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DA ILEGITIMIDADE DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO PARA FIGURAR NA AÇÃO.
[...]
. III.
A despeito dos argumentos apresentados pelo Recorrente, sobretudo o entendimento firmado no Tema 793, pelo Supremo Tribunal Federal, cumpre pontuar que não houve alteração no reconhecimento de a responsabilidade para questões de saúde ser solidária a todos os Entes Federativos.
IV. Fica a cargo do Autor, ao ajuizar a Demanda, postular em face de qualquer Ente da Federação, eis que, conforme destacado, são solidariamente responsáveis. Após o ajuizamento da Demanda, cabe ao Magistrado direcionar o cumprimento entre os Entes demandados, não havendo que se falar, entretanto, em ausência de responsabilidade e eventual ilegitimidade.
[...]
(TJES, Classe: Agravo Interno Cível AI, 011199003267, Relator : NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/02/2020, Data da Publicação no Diário: 13/02/2020)

ACÓRDÃO EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER PRELIMINAR ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA PRELIMINAR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR REJEITADA RESISTÊNCIA À PRETENSÃO AUTORAL MÉRITO DIREITO À SAÚDE FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO DIAGNÓSTICO DE NEOPLASIA MALIGNA NA VESÍCULA BILIAR REQUERIMENTO DE CAPECITABINA USO OFF-LABEL AGÊNCIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA INDICA PARA CANCER DE MAMA, CÓLON, RETO E GÁSTRICO OBRIGAÇÃO DO SUS NÃO CONFIGURADA RECURSO REPETITIVO RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Preliminar. Ilegitimidade passiva ad causam .
O excelso Supremo Tribunal Federal reiterou o posicionamento majoritário da jurisprudência pátria e, em sede de recurso extraordinário com reconhecimento de repercussão geral, reafirmou que os entes políticos são solidariamente responsáveis por garantir o direito à saúde.
Tema 793
. Preliminar rejeitada.
[...]
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 022189000130, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/11/2019, Data da Publicação no Diário: 19/11/2019).

Por essa razão, não há nenhum amparo no pedido de reconhecimento de incompetência desta Justiça Estadual ou de ilegitimidade passiva do ora agravante.

Portanto, r
ejeito a presente preliminar.

É como voto.

1

Agravo de Instrumento nº 5001478-61.2020.8.08.0000

VOTO

(Mérito)

Quando da análise do pedido liminar, proferi

decisão
(
ID nº
640564)
, em análise perfunctória do caso
,
entendendo pelo
indeferi
do

d
o efeito suspensivo pugnado pelo
Estado
,
por

não estar

demonstra
da

a probabilidade no direito invocado
.

Neste momento, em análise definitiva da questão,

confirmo
que
as razões
recursais
não são suficientes a alterar a conclusão
alcançada

pelo
juízo primevo,
que merece prevalecer.

Consoante sabido o
fornecimento d
e
tratamento
médico
pela rede pública
é forma de garantir o direito amplo
à
saúde, sendo um dever dos entes da federação, a fim de garantir a dignidade da pessoa humana,
conforme prevê o
artigo 196 da Constituição Federal,
in verbis
:

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Assim, do documento juntado sob ID nº 639008, extraio informação contida na certidão no processo administrativo na seara do Ministério Público, na qual segundo o médico que acompanha a paciente afirmou que o medicamento somente é liberado através de ordem do SUS. Assim, não haveria outra saída para solução da problemática.

Outrossim, quanto a relevância da fundamentação, entendo que pende em favor da recorrida, notadamente porque consta no parecer técnico do NAT (ID nº 639009) a eficácia do medicamento para a moléstia que acomete a paciente. Senão vejamos
in verbis
:

Em relação ao medicamento pleiteado IBRUTINIBE (IMBRUVICA
®
), informamos que, na bula registrada a aprovada na ANVISA consta indicação para tratamento da condição que aflige o (sic) paciente, qual seja Linfoma de célula do manto (LMC) em pacientes adultos com LCM que receberam no mínimo um tratamento anterior contendo rituximabe."

Já em relação ao requisito - perigo da demora, minha conclusão é de que entraves burocráticos para acesso ao fármaco, sobretudo causado pela discussão se de competência do Estado, através do SUS ou do estabelecimento credenciado para tal mister –
CACON/
UNACON –
não pode servir de suporte ou escudo para atrasar o tratamento de doença tão grave que
acomete
a Sra. Terezinha Lima da Silva.

Neste contexto, “o fato de existirem unidades cadastradas para tratamento de câncer (Centros de Alta Complexidade em Oncologia CACON) para a realização dos atendimentos não exime o Poder Público do fornecimento dos medicamentos, em razão da sua responsabilidade na prestação da saúde, consoante já decidido por este egrégio Tribunal de Justiça.” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 011179002776, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/08/2018, Data da Publicação no Diário: 31/08/2018)

Havendo, portanto, laudo médico firmado pelo profissional especializado, entendo suficientemente preenchidos os requisitos para o fornecimento do tratamento, conforme determinado na origem.

Noutro giro, não há perigo de irreversibilidade da medida como alega o agravante, pois na hipótese de sentença desfavorável à parte beneficiada pela concessão da tutela de urgência, poderá haver cobrança de eventual dano suportado por coisa equivalente, tal como o pagamento dos medicamentos fornecidos pelo Estado.

Assim, d
iante da
farta documentação médica acostada
,
o que traduz a probabilidade do direito,
além do evidente
risco da demora
que
se extrai justamente da medida pugnada,
de fornecimento d
e tratament
o
,

não
vislumbro possibilidade de
acolher as razões

recursais
do
Estado
,

manten
d
o,
pois,
inalterado
o
decisum
.

Desta feita, conheço do recurso e
LHE NEGO PROVIMENTO
.

É
como voto.

VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA:

A
GRAV
O DE INSTRUMENTO.
DIREITO À SAÚDE.
FORNECIMENTO DE
TRATAMENTO
ONCOLÓGICO
.
IBRUTINIBE.

140
MG
.

PRESENTES OS REQUISITOS PARA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA
EM FAVOR DO RECORRIDO.

DECISÃO MANTIDA.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1
.
Preliminar de incompetência da Justiça Estadual:
Manter o reconhecimento

da responsabilidade solidária dos entes federados,
n
ão gera
ofensa ao decidido no
RE 855.178
(Tema 793),
uma vez que em se tratando

de demanda
de
responsabilidade de financiamento
do fármaco,
é
autoriz
ado
o direcionamento do cumprimento a cada ente conf
o
rme a repartição de competências,
na fase de cumprimento de sentença,
devendo, por consequência, o pedido subsidiário formulado pelo recorrente ser analisado oportunamente
. Do contrário, restaria desconfigurado o caráter solidário da obrigação.
Preliminar rejeitada

2.

Mérito:

A
relevância da fundamentação pende em favor d
a
recorrid
a
, notadamente porque consta no parecer técnico do NAT (ID nº 639009) a eficácia do medicamento para a moléstia que acomete a paciente,
bem como laudo médico que acompanha a
paciente
afirm
ando
que o medicamento somente é liberado através de ordem do SUS. Assim, não haveria outra saída para solução da problemática.
3.
Já em relação ao requisito - perigo da demora, conclu
i-se
que entraves burocráticos para acesso ao fármaco, sobretudo causado pela discussão se de competência do Estado, através do SUS ou do estabelecimento credenciado para tal mister –
CACON/
UNACON –
não pode servir de suporte ou escudo para atrasar o tratamento de doença tão grave que
acomete
a
paciente.
4.
N
ão há perigo de irreversibilidade da medida como alega o agravante,
pois na hipótese de sentença desfavorável à parte beneficiada pela concessão da tutela de urgência, poderá haver cobrança de eventual dano suportado por coisa equivalente, tal como o pagamento dos medicamentos fornecidos pelo Estado.
5.

Firme em tais razões,
não há como acolher as razões recursais do Estado, mantendo-se, pois, inalterado o
decisum
.

6
.

Recurso conhecido e
improvido
.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, rejeitar a preliminar de incompetência da Justiça Estadual e, pelo mesmo quórum, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do e. relator.